Tribunal: STF
Processo: ARE 1304216
Classe: ARE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-06-30
Data de publicação: 2021-06-30

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Cuida-se de embargos de declaração opostos em face de decisão monocrática em que rejeitei embargos de declaração opostos pela mesma parte, nos seguintes termos (eDOC 45):
    “Cuida-se de embargos de declaração opostos em face de decisão monocrática em que neguei seguimento ao recurso extraordinário em virtude da deficiência na fundamentação no tocante à repercussão geral da controvérsia, a teor do art. 102, § 3º, da Constituição Federal e do art. 1.035, § 2º, do CPC (eDOC 38).
    A parte embargante sustenta a existência de contradição na decisão embargada. Alega, em síntese, que (eDOC 39, p. 2-3):
    “O entendimento acima sobre os motivos pelos quais uma matéria possui repercussão geral conflitam com a negação da mesma ante os argumentos apresentados.
    A relação de causalidade entre a decisão requerida e o impacto econômico potencialmente causado fora demonstrado, além de toda a fundamentação, com decisão desta nobre corte em RE nº 188.684-6/SP que demonstra que o conhecimento se determinada indenização é renda é questão constitucional e deve ser analisada pelo Supremo em casos cuja discussão seja matéria.
    Também fora demonstrado a titularidade difusa, pois, conforme alegado constantemente, trata-se de ação que originou-se a partir de uma ação coletiva movida pela ANAJUSTRA (Associação Nacional dos Servidores da Justiça do Trabalho) que afetou milhares de associados. Logo, discussões sobre este tema devem ser analisados pelo STF por transgredir a esfera individual e afetar um coletivo.
    Importante salientar que o primeiro juízo de admissibilidade sequer mencionou ausência de repercussão geral.
    Deste modo, a repercussão geral fora devidamente fundamentada, inclusive seguindo os parâmetros da decisão, que, com isso, se mostrou controversa.”
    A parte embargada não se manifestou quanto aos embargos de declaração opostos (eDOC 44).
    É o relatório. Decido.
    De acordo com a norma do artigo 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos de declaração são cabíveis nos casos de obscuridade, contradição ou omissão da decisão impugnada, bem como para corrigir eventual erro material. No caso, não se constata a existência de qualquer desses vícios.
    Na verdade, observa-se nítido caráter infringente nas alegações recursais, porquanto se busca a revisão da decisão recorrida sob o fundamento de que o decisum embargado teria incorrido em contradição quanto aos fundamentos que concluíram pela deficiência na argumentação da demonstração de repercussão geral.
    Todavia, conforme consignado na decisão ora embargada, o art. 102, § 3º, da Constituição Federal, atribui à parte recorrente a obrigação de demonstrar a repercussão geral das questões constitucionais discutidas no caso.
    A jurisprudência desta Corte firmou entendimento segundo o qual a demonstração da existência da repercussão geral das questões aventadas na petição de recurso extraordinário deve ser expressa e clara, devendo a parte desenvolver argumentação suficiente acerca das circunstâncias que poderiam configurar a relevância da matéria a transcender os limites subjetivos do caso concreto do ponto de vista econômico, político, social ou jurídico. Nesse sentido, confira-se o seguinte julgado:
    AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. DEFICIÊNCIA NA FUNDAMENTAÇÃO RELATIVA À PRELIMINAR DE EXISTÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL DA MATÉRIA CONSTITUCIONAL INVOCADA NO RECURSO. INTIMAÇÃO DO ACÓRDÃO RECORRIDO POSTERIOR A 03.05.2007.
    De acordo com a orientação firmada neste Tribunal, é insuficiente a simples alegação de que a matéria em debate no recurso extraordinário tem repercussão geral. Cabe à parte recorrente demonstrar de forma expressa e clara as circunstâncias que poderiam configurar a relevância do ponto de vista econômico, político, social ou jurídico das questões constitucionais invocadas no recurso extraordinário. A deficiência na fundamentação inviabiliza o recurso interposto.
    Agravo regimental a que se nega provimento. (AI 797.515 AgR, Rel. Min. Joaquim Barbosa, Segunda Turma, DJ 1.3.2011)
    Confiram-se também: AI 788.271 AgR, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 7.12.2012, e RE 595.783 ED, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Primeira Turma, DJe 13.5.2011.
    Com efeito, para que se satisfaça o requisito da adequada demonstração da repercussão geral das matérias suscitadas, não basta a exposição da questão em debate e de suas eventuais consequências de forma genérica e superficial. É preciso que se efetue esforço argumentativo, partindo-se de dados concretos, voltado ao convencimento do julgador de que, efetivamente, aqueles temas desbordam dos contornos subjetivamente limitados de um processo judicial como tradicionalmente concebido.
    Foi ressaltado também na decisão embargada, que a simples menção a feito com repercussão geral reconhecida em relação a tema análogo ao dos autos, não basta para preencher esse requisito. 
    Tendo em vista que não se desincumbiu a parte insurgente desse esforço, como se verifica a partir do exame dos argumentos por ela empregados para demonstrar a repercussão geral dos tópicos trazidos por meio do apelo extremo, inexiste qualquer reparo a ser realizado na decisão impugnada. 
    Assim, por não ter a parte recorrente se desvencilhado do ônus de fundamentar necessária e suficientemente a repercussão geral da matéria em debate, negou-se seguimento ao recurso extraordinário
    Ante o exposto, rejeito os embargos de declaração, nos termos dos arts. 1.024, § 2º, do CPC e 21, §1º, do RISTF.”
    A parte embargante sustenta a existência de omissão na decisão embargada. Alega, em síntese, que (eDOC 46, p. 2):
    “Ocorre que a ausência de manifestação sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos é o que garante a repercussão geral deste RE.
    Trata-se do tema 808 desta corte que firmou a seguinte tese:
    Não incide imposto de renda sobre os juros de mora devidos pelo atraso no pagamento de remuneração por exercício de emprego, cargo ou função.
    Nota-se que a tese firmada no aludido tema é exatamente a discutida nestes autos, qual seja, a incidência de imposto de renda sobre juros e correção monetária.
    O fato é que, ao tratar da mesma matéria, este processo deveria ter sofrido a afetação, com consequente suspensão, nos moldes do art. 1.036, parágrafo primeiro, do CPC:”
    A parte embargada não se manifestou quanto aos embargos de declaração opostos (eDOC 51).
    É o relatório. Decido.
    De acordo com a norma do artigo 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos de declaração são cabíveis nos casos de obscuridade, contradição ou omissão da decisão impugnada, bem como para corrigir eventual erro material. No caso, não se constata a existência de qualquer desses vícios.
    Na verdade, observa-se nítido caráter infringente nas alegações recursais, porquanto se busca a revisão da decisão recorrida sob o fundamento de que o decisum embargado teria incorrido em omissão ao deixar de analisar tema da repercussão geral que abarcaria a questão tratada nos autos e, dessa forma, supriria a demonstração de repercussão geral.
    Ocorre que eventual relação com o Tema 808 da Repercussão Geral sequer foi arguida no recurso extraordinário ou mesmo nos embargos de declaração que antecederam os presentes aclaratórios. Dessa forma, inviável o reconhecimento de omissão em relação a questão que não foi nem pugnada pela parte.
    Além disso, conforme já exposto nas decisões anteriores, mesmo nos casos de repercussão geral presumida ou declarada em outro processo, não basta, para o preenchimento do requisito da demonstração da existência da repercussão geral pela parte, a argumentação genérica ou que se limita a apontar ofensa a dispositivo constitucional.
    Nesse sentido, destaco os seguintes julgados:
    “DIREITO CONSTITUCIONAL. AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. LEI DISTRITAL Nº 1.954/1998. AUSÊNCIA DE EFETIVA DEMONSTRAÇÃO DA REPERCUSSÃO GERAL. ARGUMENTAÇÃO GENÉRICA. INOBSERVÂNCIA DO ART. 1.035, §§ 1º E 2º, DO CPC/2015. REPERCUSSÃO GERAL PRESUMIDA OU RECONHECIDA EM OUTRO RECURSO NÃO VIABILIZA APELO SEM A PRELIMINAR FUNDAMENTADA DA REPERCUSSÃO GERAL. 1. Deficiência na fundamentação, em recurso extraordinário interposto sob a égide do CPC/2015, da existência de repercussão geral da questão constitucional suscitada. Inobservância do art. 1.035, §§ 1º e 2º, do CPC/2015. O preenchimento desse requisito demanda a demonstração, no caso concreto, da existência de questões relevantes do ponto de vista econômico, político, social ou jurídico que ultrapassem os interesses subjetivos do processo. A afirmação genérica da existência de repercussão geral ou a simples indicação de tema ou precedente desta Suprema Corte são insuficientes para o atendimento do pressuposto. 2. As razões do agravo interno não se mostram aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada. 3. Agravo interno conhecido e não provido.” (RE 1.206.164-AgR, de relatoria da Min. Rosa Weber, Primeira Turma, 08.06.2021)
    “ Agravo regimental nos embargos de declaração no recurso extraordinário. Repercussão geral. Razões fundamentadas. Ausência. Repercussão geral presumida. Inadmissibilidade. Precedentes. Agravo regimental a que se nega provimento. 1. A ausência de argumentação expressa, formal e objetivamente articulada pelo recorrente para demonstrar, nas razões do recurso extraordinário, a existência de repercussão geral da matéria nele suscitada inviabiliza o exame do referido recurso. 2. Com efeito, mesmo a após a vigência do novo diploma processual, o STF já se posicionou no sentido de que a repercussão geral deve ser demonstrada nas razões do recurso extraordinário, não havendo falar em repercussão geral implícita ou presumida. 3. Ausente qualquer hipótese de flagrante ilegalidade, ou abuso de poder, inviável falar-se na concessão de habeas corpus de ofício. 4. Agravo regimental não provido.” (RE 1.284.200-ED-AgR, de relatoria do Min. Dias Toffoli, Primeira Turma, DJe 20.05.2021)
    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. DEMONSTRAÇÃO DE REPERCUSSÃO GERAL. FUNDAMENTAÇÃO DEFICIENTE. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I – A mera alegação, nas razões do recurso extraordinário, de existência de repercussão geral das questões constitucionais discutidas, desprovida de fundamentação adequada que demonstre seu efetivo preenchimento, não satisfaz a exigência prevista nos arts. 102, § 3°, da CF; 1.035, § 2°, do CPC; e 327, § 1°, do RISTF. II – A demonstração fundamentada da existência de repercussão geral das questões constitucionais discutidas também é indispensável nas hipóteses de repercussão geral presumida e naquelas em que o Supremo Tribunal Federal já houver reconhecido a repercussão geral da matéria em outro recurso. III – Agravo regimental a que se nega provimento.” (RE 1.174.080-ED-AgR, de relatoria do Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe 23.04.2021)
    Assim, como já asseverado, é indispensável, em qualquer hipótese ou tema submetido à Corte, que o recorrente apresente argumentação, partindo-se de dados concretos, voltado ao convencimento do julgador de que, efetivamente, aqueles temas desbordam dos contornos subjetivamente limitados de um processo judicial como tradicionalmente concebido.
    Tendo em vista que não se desincumbiu a parte insurgente desse esforço, como se verifica a partir do exame dos argumentos por ela empregados para demonstrar a repercussão geral dos tópicos trazidos por meio do apelo extremo, inexiste qualquer reparo a ser realizado na decisão impugnada. 
    Anote-se, por fim, que é manifesto o intuito protelatório do recurso apresentado pelo Recorrente, considerando que já obteve pronunciamentos desta Corte contrários à sua pretensão e reiterados na presente decisão.
    Nessas hipóteses, a jurisprudência desta Corte entende ser cabível a condenação do Embargante ao pagamento de multa, nos termos do art. 1.026, § 2º, do CPC. Confira-se o seguinte julgado:
    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO REGIMENTAL EM EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. OMISSÃO. CONTRADIÇÃO. OBSCURIDADE. INOCORRÊNCIA. REJEIÇÃO. MANIFESTO CARÁTER PROCRASTINATÓRIO. APLICAÇÃO DE MULTA. 1. Ausente omissão, contradição ou obscuridade justificadoras da oposição de embargos declaratórios, a evidenciar o propósito meramente infringente da insurgência. 2. Imposição de multa de 1% sobre o valor atualizado da causa, manifesto o caráter protelatório. Precedentes. 3. Embargos de declaração rejeitados. (ARE 840.665-AgR-ED-EDv-AgR-ED, de relatoria da Min. Rosa Weber, Tribunal Pleno, DJe 10.08.2016).
    Ante o exposto, rejeito os embargos de declaração, nos termos dos arts. 1.024, § 2º, do CPC e 21, §1º, do RISTF. Ademais, aplico multo de 2% sobre o valor atualizado da causa, com base no art. 1.026, § 2º, do CPC. 
    Publique-se.
    Brasília, 30 de junho de 2021.
Ministro Edson Fachin
Relator
Documento assinado digitalmente